Tribunal: TJSP
Processo: 3003529-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000235848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 3003529-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados
LYGIA
CAMBRAIA
LENOTI,
NEUSA
APARECIDA
CAMPANILE,
DORA
FERREIRA
DAMIÃO,
MARINA
COSTA
DE
CARVALHO, MERIDALVA MEZZELANI CARVALHO, TERESA RELCLATO
COLDIBILI, VERA LÚCIA LOPES ALCANTARA, HILDA MORAES DE
SOUZA BARROS e APARECIDA MENDES ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
3003529-15.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Embargados: Neusa Aparecida Campanille e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16224)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante, mantendo a rejeição à impugnação ao cumprimento
de sentença.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão no tocante à aplicabilidade da Lei no 11.960/09 e Lei no 12.703/12
ao cálculo dos juros de mora.
Embargos tempestivos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo da citada omissão, tampouco se
vislumbra a ocorrência dos outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Com efeito, o acórdão se atentou a tese fixada no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) pelo E. STF, dispondo sobre
os juros de mora: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (fls. 50 - grifos nossos)

Assim, diversamente do alegado pela embargante,
a fixação dos juros de mora observou o disposto na Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar a precitada omissão no julgado, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da controvérsia,
sendo, ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência do apontado vício.
Ressalta-se ser desnecessário o enfrentamento
pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.”
Conclui-se, assim, que os declaratórios não visam
à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito
infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a correção do
pronunciamento, o que não se admite, sob pena de desvirtuação da própria
finalidade do recurso.
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel.
Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Salienta-se, ademais, que o art. 1.025 do CPC/15
é expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator